Tribunal: STF
Processo: Rcl 45597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Francisco Clerton Felix de Sousa, contra ato da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, sob alegada afronta ao entendimento cristalizado na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, a defesa alega:
    “O reclamante teria sido preso em flagrante delito, no dia 08 de janeiro de 2021, na cidade de Sobral/Ce, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, previstos nos artigos 33 da lei 11.343/06 e 12 da lei 10.826/03, respectivamente. 
    Durante a confecção do auto de prisão em flagrante o Delegado de Polícia Civil não permitiu que o advogado do reclamante acompanhasse as oitivas dos policiais e demais testemunhas do caso. 
    (…)
    Observa-se que o delegado de polícia obstaculizou o acesso do advogado aos elementos do Inquérito Policial com base em suposições e exemplificações de casos abstratos que em nada tem a ver com o caso concreto. Ao apreciar o auto de prisão em flagrante o juízo da 3ª Vara Criminal chancelou as ilegalidades cometidas pela autoridade policial e homologou o APF. 
    Sendo manifesta e cristalina a ofensa a todas as prerrogativas advocatícias e aos direitos do preso, essencialmente à SÚMULA VINCULANTE Nº 14 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, restando ainda evidente o cerceamento de defesa, a sinopse fática dispensa maiores comentários. 
    (…)
    A presente reclamação constitucional se restringe ao ponto da decisão da autoridade judicial que homologou a prisão em flagrante do reclamante, mesmo tendo sido negado ao advogado do flagranteado a participação nas oitivas do Inquérito Policial, em ofensa ao devido processo legal, estatuto da OAB e à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
    Excelências, o caso que vos trago é extremamente grave. Estamos diante de um indivíduo primário, de bons antecedentes, que foi arbitrariamente preso numa situação de 'flagrância dentro da própria casa, contratou um advogado para lhe socorrer, mas a este foi tolhida a possibilidade de acompanhar o depoimento das testemunhas em sede policial.”
    Ao final, requer o seguinte:
    “I – Que este Egrégio Tribunal reconheça o direito do advogado a estar presente em todos os todos os atos do Inquérito Policial, conforme Súmula Vinculante nº 14. 
    II – Em razão desse reconhecimento, de que o trabalho do advogado não se restringe ao acompanhamento do simples interrogatório do réu, mas sim a todo o Inquérito, a fim de resguardar a lisura do procedimento, que se declare a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em virtude do desrespeito à participação do advogado, por ofensa ao art. 7º, inciso XXI e Súmula Vinculante nº 14. 
    III – Uma vez reconhecida a ilegalidade na confecção do auto de prisão em flagrante, que seja relaxada a prisão do reclamante FRANCISCO CLERTON FÉLIX DE SOUSA de forma liminar, tendo em vista que a prisão teve origem num procedimento eivado de ilegalidades por violar direitos constitucionais do acusado e de seu defensor.”
    Em despacho, determinei a emenda à petição inicial, visto que o reclamante apontou duas autoridades e duas decisões reclamadas, o que é inviável em sede de reclamação. Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada. 
    Emendada a petição inicial, esclarecendo-se a decisão e a autoridade reclamadas, por ela foram prestadas informações. 
     É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
     “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
    Súmula Vinculante 14
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Primeiramente, cabe lembrar que, durante as investigações, não é obrigatória a presença do advogado na inquirição de testemunhas, motivo pelo qual não há afronta ao teor da Súmula supracitada.
    O advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Desse modo, o fato de não ter presenciado o interrogatório de outras testemunhas não configura cerceamento de defesa do reclamante.
    Colhe-se da decisão reclamada:
    “No entanto, verificou-se às folhas 33/34 que a diligência à qual o advogado pleiteou acesso ainda estava em andamento e, em virtude disto, a súmula vinculante não é aplicável ao presente caso. 
    Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela Lei n. 13.246/16. 
    Nesse contexto, cabe referir que o espectro de incidência da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados.”
    Com efeito, no sistema processual penal pátrio, na fase das investigações policiais tem-se o contraditório e a ampla defesa diferidos, não vigorando nessa etapa a mesma sistemática processual que vige na fase judicial. Dessarte, o acesso ao advogado pode ser limitado pela autoridade policial, notadamente no que se refere a diligências ainda em andamento e quando houver risco (no entender daquela autoridade) à eficiência, eficácia ou finalidade das diligências, nos termos do § 11º, do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94. 
    Outrossim, a audiência de custódia não pôde ser realizada, consoante justificou a autoridade reclamada, ante a inexistência, na comarca, do suporte tecnológico necessário, sobretudo em face das restrições advindas da pandemia da COVID-1. Tal circunstância, entretanto, não acarreta a nulidade da prisão do autuado, como alega a defesa. 
    Acerca do tema, é importante ressaltar que a Recomendação 62/2020 do CNJ, já havia reconhecido a crise sanitária que assola o País como motivação idônea para a não realização deste ato. 
    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e, portanto, indefiro o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente